Tribunal: TJMT
Processo: 1006386-25.2023.8.11.0007
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006386-25.2023.8.11.0007
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ALTA FLORESTA
EMBARGANTE: ALOISIO EDUARDO SCHUMANN DA SILVA
EMBARGADA: BANCO BRADESCO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 A 05/06/2025(PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do agravo interno e negou-lhe provimento, mantendo decisão monocrática que rejeitara pedido de indenização por ausência de falha na prestação do serviço e inexistência de dano moral indenizável. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão. Foram apresentadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos pontos suscitados no recurso, nos termos do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei no 9.099/1995, ou se os embargos configuram apenas tentativa de rediscussão do mérito já analisado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.
No caso, o acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada todos os pontos relevantes à controvérsia, inclusive destacando que o próprio autor requereu o julgamento antecipado da lide e que não houve comprovação de falha na prestação do serviço ou de dano moral indenizável.
Os argumentos apresentados pelo embargante revelam mero inconformismo com a conclusão do julgado, o que não justifica a oposição de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC.
Não configurada omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.021, § 4o; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 48.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no acórdão embargado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006386-25.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALOISIO EDUARDO SCHUMANN DA SILVA - CPF: 056.607.821-08 (RECORRENTE), EDUARDO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 055.750.381-73 (ADVOGADO), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025